Tribunal: TJDFT
Processo: 0736738-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736738-37.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do v. Acórdão Id. 66511639. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora